Tribunal: TJBA
Processo: 8104902-73.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8104902-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MATEUS FERNANDO BARBOSA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado MATEUS FERNANDO BARBOSA DIAS DOS SANTOS, substituindo-a por medidas cautelares diversas, após o cumprimento de 65 dias de segregação cautelar. O Parquet pleiteia a manutenção da custódia, diante da suposta periculosidade do acusado e de novo fato envolvendo outra vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se, diante das circunstâncias concretas do caso, subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se as medidas cautelares diversas são suficientes para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza excepcional e provisória, devendo ser utilizada como ultima ratio, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, especialmente após as inovações da Lei nº 12.403/2011. A decisão recorrida apresenta fundamentação concreta e individualizada, destacando a ausência de medidas protetivas em vigor, a ausência de condenações anteriores do acusado, o lapso temporal decorrido desde a revogação das medidas anteriores e o cumprimento de 65 dias de prisão, período suficiente para alcançar os objetivos cautelares iniciais. A análise do novo fato mencionado pelo Ministério Público (relacionado a adolescente grávida) não pode, por si só, justificar a prisão nos presentes autos, por tratar-se de fato estranho ao processo, ainda em fase de investigação, sob pena de violação à presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ. A decisão de primeiro grau avaliou corretamente a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais se mostram adequadas à proteção da ordem pública e da integridade da vítima, não havendo, no momento, elementos novos que indiquem risco atual e concreto que justifique a segregação cautelar. O juízo de origem, por estar mais próximo dos fatos, tem melhores condições de avaliar a adequação e a suficiência das medidas aplicadas, em observância ao princípio da confiança no juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva somente deve ser mantida quando demonstrada a atualidade e a suficiência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequada se medidas cautelares diversas forem suficientes. 2. Fatos estranhos aos autos, ainda em apuração, não podem fundamentar a manutenção da prisão cautelar, sob pena de afronta à presunção de inocência. 3. O juízo de primeiro grau tem melhores condições para avaliar a necessidade da prisão, devendo ser prestigiada sua decisão quando adequadamente fundamentada com base no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 2º; 312; 313; 316; 319, I e IV; 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STF, HC nº 0062326, Rel. Min. Francisco Rezek. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8104902-73.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido MATEUS FERNANDO BARBOSA DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.